Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018257-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO - CPF: 550.278.229-87 (AGRAVANTE), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA - CPF: 299.531.629-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA FILHO - CPF: 472.069.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ESPÓLIO
- REPRESENTAÇÃO PELA VIÚVA MEEIRA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA - DEFESA QUE DEVE SER EXERCIDA POR ELA E NÃO PELOS HERDEIROS
–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este postula que
suprindo a omissão, apliquem efeitos infringentes ao julgado e: a) reconheçam a legitimidade do recorrente na condição de herdeiro para defender interesse do espólio em juízo contra terceiros, não se tratando, portanto, de defesa de direito alheio; b) reconheçam a ausência de desenvolvimento válido e regular do processo diante da falta de citação do espólio ou dos herdeiros e assim seja extinta a execução; c) reconheçam existir excesso de execução diante da aplicação de fatores de cálculo errôneos, além de ignorar parcelas já pagas; d) subsidiariamente, incluam no v. acórdão as datas aqui discutidas, para os fins previstos no art. 1.025 do CPC; e
e
) sem prejuízo, pede-se pelo enfrentamento expresso aos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais tidos por violados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O ora embargante interpôs Agravo de Instrumento no qual suscitou a sua ilegitimidade, pois com o falecimento do seu pai, o espólio é quem deveria figurar no polo passivo
, pois já houve a abertura de inventário.

O Recurso não foi conhecido, pois no Agravo de Instrumento no1003868-83.2023.8.11.0000, determinou-se que o espolio fosse representado pela viúva meeira, como administradora até que fosse nomeado inventariante.

Portanto, ante aquele julgamento houve a perda superveniente do Agravo.

Assim, reconhecido que o espólio possui representante, descabe aos herdeiros individualmente pleitearem o que deve ser defendido pela
viúva meeira.

Ademais, os julgamentos citados pelo embargante se
tratavam
de hipóteses em que inexistia inventario aberto e por conseguinte, inventariante.

A propósito, o STJ já consignou que
Como regra,
o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante
(art. 75, VII, do CPC). Os herdeiros ou sucessores somente serão intimados no processo em que o espólio for parte, na hipótese em que houver inventariança judicial ou dativa (art. 75, § 1o, do CPC). (
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Por
tal
motivo não se conheceu dos pedidos de Extinção da Execução e de
excesso,
em
razão do embargante
não possui
r
legitimidade para suscitar qualquer matéria de defesa (art. 18 do CPC - Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico).

Logo, desnecessário acolher o pedido formulado nestes
Aclaratórios
para que todos os atos processuais sejam citados no aresto.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024